Tribunal: CARF
Processo: 10410.900326/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.900326/2013-93
ACÓRDÃO
1401-007.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPERTRADING COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO SA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. ESTIMATIVA PARCELADA. PARCELAMENTO
HOMOLOGADO. INTEGRA PARCELA DE CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE
IRPJ.
A estimativa parcelada homologada, pode compor o saldo negativo do
período.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900326/2013-93
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Alberto Pinto
Souza Junior, Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto integral), Andressa Paula
Senna Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Na origem, o ora Recorrente apresentou Pedido Eletrônico de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP), registrado sob o no PER/DCOMP no
24661.11096.171008.1.2.02-8748, por meio do qual a interessada declarou compensações
efetuadas com crédito oriundo do saldo negativo de IRPJ, referente ao ano calendário de 2007
(exercício 2008).
Foi proferido Despacho Decisório reconhecendo parte do crédito e homologando
parcialmente as compensações:

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900326/2013-93
3

Ato seguinte, o Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando que as estimativas que compuseram o saldo haviam sido parceladas, e tal
parcelamento havia sido liquidado, de modo a compor, então, o crédito pleiteado.
Foi proferido o acórdão n. 101-000.512 pela 11a TURMA DA DRJ01, julgando
procedente em parte a manifestação de inconformidade:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Exercício: 2008
Ementa
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

A DRJ reconheceu que as estimativas de fato haviam sido liquidadas no
parcelamento, no entanto reconheceu o crédito até o limite que foi identificado nos sistemas da
RFB - R$245.144,61, e não R$ 358.747,76 como o Recorrente havia pleiteado.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900326/2013-93
4
O contribuinte, ora Recorrente, interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos de defesa e ressaltando que os documentos acostados aos autos comprovam que
todo o valor pleiteado foi pago pelo contribuinte, devendo integrar o saldo.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e atende as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual passo a analisá-lo.
O Recurso, como dito, pugna para que os documentos carreados aos autos sejam
analisados, porquanto comprovariam que a totalidade do direito creditório pleiteado deve ser
reconhecida, ante sua certeza e liquidez, já que as estimativas foram quitadas nos parcelamentos.
A decisão recorrida tomou como base não os documentos apresentados pelo
contribuinte, mas sim a consulta feita nos sistemas da RFB, como se confere abaixo:

“
[...]
ESTIMATIVAS PARCELADAS
Argumentou a interessada que efetuou parcelamento de estimativas, cujo
processo já foi encerrado por liquidação, no valor de R$358.747,76 que não foram
consideradas na apuração do saldo negativo.
Os documentos juntados às fls. 71 comprovam o valor de R$245.144,61, que deve
ser considerado na apuração do saldo negativo haja vista que a consulta efetuada
aos sistemas próprios confirmam esse valor e o encerramento do processo por
liquidação:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900326/2013-93
5

CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO por conhecer a manifestação de inconformidade, e, no
mérito, por sua procedência parcial, reconhecendo o direito creditório no valor de
R$245.144,61.
A Unidade da Receita Federal competente procederá à homologação das
compensações/ressarcimento/restituição até o limite desse valor, observadas as
normas aplicáveis à matéria.”

Verificando os autos entendo que assiste razão ao contribuinte. Mostro, então, a
sequência que me leva a essa conclusão.
Primeiramente, a estimativa de IRPJ de janeiro de 2007, no valor total de R$
358.747,76, foi parcelada em fevereiro/2008 como constou dos autos às e-fls. 45-46:

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900326/2013-93
6

Note-se: o parcelamento é anterior à transmissão da PER/DCOMP, que, por sua vez,
ocorreu em outubro/2008.
Esse primeiro parcelamento em que o contribuinte ingressou tratava-se de um
parcelamento ordinário. No âmbito dele, observa-se no processo que foram comprovadamente
pagas 19 parcelas totalizando R$ 113.603,32, tendo as DARFS quitadas sido acostadas às e-fls.
47/65.
Depois disso – quando o contribuinte já tinha pago parte das estimativas no valor
histórico de R$ 358.747,76, houve uma migração para o parcelamento da Lei 11.941/09, o que
também está registrado nos autos.
E quando houve essa migração, o valor parcelado na Lei 11.941/09 foi o saldo
devedor no valor remanescente de R$ 245.144,61 (já reconhecidos pela DRJ). Afinal, como visto,
parte do débito já havia sido paga no parcelamento ordinário que havia antecedido a adesão da
Lei 11.941/09.
Confira-se a adesão ao parcelamento da Lei 11.941/09, com base apenas no valor
remanescente que já foi reconhecido pela DRJ (já incontroverso):

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900326/2013-93
7

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900326/2013-93
8

O demonstrativo da consolidação da Lei 11.941/09 já trouxe o valor que restou
depois de descontado o que havia sido pago no parcelamento ordinário, ou seja: R$ 358.747
menos (-) R$ 113.603 = 245.144 Reais.
Logo, a meu ver, as provas atestam a improcedência da glosa referente à estimativa
que foi parcelada e liquidada em parcelamento ordinário, antes do ingresso no parcelamento da
Lei 11.941/09.
Como é cediço, o parcelamento em questão constitui, no plano jurídico, uma
confissão irretratável da dívida representada pela estimativa, sendo que a negativa de seu
cômputo no saldo negativo implicaria uma cobrança em duplicidade, situação a ser rechaçada.
Ademais, há o racional da Súmula CARF no 177, que acaba se aplicando aqui: “Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.”.
Assim, deve ser reconhecendo o crédito remanescente no montante de valor de R$
113.603,32, reformando-se a decisão da DRJ nessa parte.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
É como voto.

Conclusão:
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, dando-lhe provimento.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900326/2013-93
9
Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 123
DF CARF MF
Original